Tribunal: TJDFT
Processo: 0037089-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037089-10.2008.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ESPÓLIO DE NEUNILA NOGUEIRA COUTO, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE COUTO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Terracap. Prazo quinquenal. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC. 2. A recorrente alega que o prazo prescricional para a cobrança de contraprestação em razão de contrato de concessão de direito real de uso é de dez anos e não de cinco anos, como reconhecido na sentença, sustentando a inaplicabilidade do Decreto no 20.910/32 à espécie, por se tratar de empresa pública regida pelo direito privado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, conforme alegado pela apelante, ou o quinquenal, conforme reconhecido na sentença. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no julgamento do REsp 1.251.993/PR, Tema 553, firmou entendimento de que o prazo quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da pretensão deduzida. 5. Por simetria e em respeito ao princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser observado quando a Fazenda Pública atua como autora da demanda. 6. Embora a Terracap possua personalidade jurídica de direito privado, é empresa pública do Governo do Distrito Federal que atua na gestão de bens públicos e na execução de políticas públicas urbanísticas, o que a sujeita ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito público para fins de prescrição. Precedente. III. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, CC, art. 205, CPC, art. 487, II, CPC, art. 921, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.251.993/PR, Tema 553, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 31.08.2020. A recorrente alega violação ao artigo 205 do Código Civil, sustentando que a contraprestação de direito real de uso ostenta natureza de preço público, razão pela qual seu prazo prescricional é de 10 (dez) anos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES. 1. Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a contraprestação pela concessão do direito real de uso possui natureza jurídica de preço público, razão pela qual o prazo prescricional para sua cobrança é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil" (AgInt no REsp n. 1.638.921/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.859.260/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025